Tribunal: TJMT
Processo: 1038770-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038770-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS RODRIGUES ARAUJO - CPF: 460.169.701-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1038770-91.2025.8.11.0000
.

Origem:
2a VARA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA.

Agravante:

JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES ARAÚJO.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 a 30/3/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários, na qual se pretende a suspensão da exigibilidade de débitos de IPVA, taxas e multas, bem como a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, sob alegação de alienação anterior do veículo mediante ATP com firma reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito diante da alegada alienação do veículo e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças e inscrições restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A apresentação de ATP com firma reconhecida constitui indício de alienação do veículo, mas não comprova, por si só, o cumprimento das exigências legais necessárias à transferência de responsabilidade.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, cuja inobservância, em princípio, mantém sua responsabilidade pelos débitos posteriores.

A ausência de prova da comunicação da venda ao DETRAN impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado.

A aplicação da jurisprudência do STJ (Súmula 585 e Tema 1.118) depende da comprovação efetiva da alienação e da análise da legislação estadual, o que demanda instrução probatória.

A alegada negativação e cobrança de débitos, embora gravosas, não configuram, no caso, perigo de dano irreparável, especialmente diante da prolongada inércia desde 2017.

A concessão da tutela implicaria antecipação do mérito e risco à arrecadação tributária, medida de difícil reversão em caso de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de ATP com firma reconhecida não comprova, por si só, a transferência de responsabilidade por débitos de veículo sem a comunicação da venda ao órgão de trânsito. 2. A ausência de prova da comunicação prevista no art. 134 do CTB afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito do alienante. 3. A manutenção de cobranças e registros restritivos, quando prolongada no tempo, não caracteriza, por si só, perigo de dano apto a justificar tutela de urgência. 4. A concessão de tutela que se confunde com o mérito deve ser evitada quando ausente instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 134; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, Tema 1.118.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Domingos Rodrigues Araújo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (processo no 1001935-53.2025.8.11.0017).

O agravante ajuizou ação declaratória sustentando ter alienado o veículo de placa NGD-9443 em 19/12/2017, mediante Autorização de Transferência de Propriedade (ATP) com firma reconhecida.

Alega que, apesar da venda, continuam sendo lançados em seu nome débitos de IPVA, taxas e multas, com inscrição em dívida ativa e cadastros restritivos de crédito.

Pleiteou tutela de urgência para suspensão imediata da exigibilidade dos débitos, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e abstenção de novas cobranças.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, fundamentando a ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pela ATP e pela jurisprudência do STJ (Súmula 585 e Tema 1.118), que afasta a responsabilidade do alienante pelo IPVA após a venda.

Quanto ao perigo de dano, aponta a continuidade das cobranças indevidas e a inscrição em cadastros restritivos, que comprometem sua subsistência, sendo pessoa idosa e hipossuficiente.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID 347779865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documento que indica a alienação do veículo (ATP com firma reconhecida datada de 19/12/2017), a análise da probabilidade do direito demanda cognição mais aprofundada, que se confunde com o próprio mérito da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, consolidou o entendimento de que não há responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo IPVA após a alienação, salvo previsão em lei estadual específica (Súmula 585 e Tema 1.118). Contudo, a aplicação desse entendimento ao caso concreto exige a comprovação efetiva da alienação e a análise da legislação estadual aplicável.

Ressalta-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o vendedor deve comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias.

A ausência dessa comunicação, em princípio, mantém a responsabilidade do alienante pelos débitos posteriores à venda, até que seja regularizada a situação cadastral do veículo.

No presente caso, não há nos autos elementos que comprovem a comunicação da venda ao DETRAN/MT, conforme exigido pela legislação de trânsito.

A simples apresentação da ATP, embora seja documento relevante, não supre a necessidade de análise mais detalhada sobre a efetiva tradição do bem e o cumprimento das formalidades legais.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue prejuízos decorrentes da inscrição em dívida ativa e da negativação de seu nome, tais circunstâncias, por si só, não configuram dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência sem a devida instrução processual.

A situação perdura desde 2017, o que demonstra que não há urgência que impeça a tramitação regular do processo com a devida instrução probatória.

A concessão da tutela pleiteada implicaria, na prática,
o reconhecimento antecipado do direito material discutido
, com potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a suspensão da exigibilidade dos débitos poderia comprometer a arrecadação tributária do Estado, sendo medida de difícil reversão caso o pedido seja julgado improcedente ao final.

Assim,
considerando que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda e que sua análise demanda instrução processual completa
, não se mostra prudente o deferimento da tutela de urgência neste momento, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026